Tribunal: CARF
Processo: 12571.000075/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas nos respectivos períodos de apuração.
GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991. RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação, entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Súmula CARF no 148.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000075/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
DEL POZO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração.
GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A
à Lei no 8.212 de 1991, devendo ser aferido se, da aplicação da novel
legislação, implica em penalidade menos gravosa ao sujeito passivo, de forma
a se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
A análise da retroatividade benigna, será realizada mediante a comparação,
entre o valor da multa aplicado com base na regra vigente à época dos fatos
geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da Lei 9.528, de
1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148.
PROCESSUAIS NULIDADE.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de
defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000075/2007-80
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos e
de defesa relativas às obrigações principais, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento,
para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se apurar a retroatividade benigna,
comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o
valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 10-17.452 da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA - (e.fls. 94/98), que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.040.456-4. de 18/09/2007, no valor original
consolidado de R$ 97.219,97, com ciência via postal em 22/09/2007, conforme Aviso de
Recebimento de e.fl. 70.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, parte integrante do Auto de
Infração (e.fl. 9/14), a infração abrange o período de 01/01/1999 a 31/12/2001 e decorre do fato
de que o sujeito passivo apresentou as Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s) com os dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Infringindo assim o disposto no art. 32,
inciso IV e § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c art. 225, IV e § 4° do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999. Ainda
conforme o relatório, a multa aplicada corresponde a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, respeitado o limite legal previsto por competência (art. 32, § 4 °, da
Lei 8.212, de 1991 e art. 284, I do RPS), sendo o cálculo efetuado em função do número de
segurados da empresa na faixa de 101 a 500, na forma determinada pelo art. 32, § 5° da Lei
8.212/91 e art. 284, II do RPS. Em planilha anexa ao Auto de Infração (e.fls. 22/43), estão
identificados, discriminadamente e por competência, as remunerações pagas a cada segurado,
que não foram informadas tempestivamente em GFIP
Conforme o “Termo de Encerramento da Ação Fiscal”, de folha 19, os
lançamentos das contribuições devidas pela contribuinte em decorrência do descumprimento das
obrigações principais que originaram a presente autuação, relativa a obrigação acessória, foram
efetuados por meio das Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos (NFLD’s) nos
37.040.454-8 e 37.040.455-6, ambas de 18/09/2007.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 76/90, onde argumenta que o presente lançamento está diretamente vinculado aos Autos
de Infrações onde se exigem contribuições relativas às obrigações principais e seus reflexos.
Relata que tais autuações foram objeto de impugnação, onde se requer o reconhecimento da
decadência do direito de lançamento antes da lavratura das NFLD’s, nos termos dos prazos
estabelecidos no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
inexistindo assim qualquer obrigação principal a se cobrar. Argumenta a inconstitucionalidade
dos arts, 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, que estabelece o prazo decenal para efeito de
decadência das contribuições sociais e reflexos. Dessa forma, inexistindo valor devido, não
haveria que se falar em multa decorrente de falta de informação de valor inexistente e indevida a
multa. Na sequência, passa a discorrer sobre a legislação das contribuições, suscitando
inconstitucionalidade da Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999, que trata da contribuição
devida por autônomos (contribuintes individuais), não havendo assim, segundo seu
entendimento, lei, em sentido formal, que autorizasse a cobrança de contribuições sociais dos
autônomos, por ausência de lei complementar a regulamentar a matéria. Também foram aduzidas
nulidades do lançamento e erro no valor da multa apurado. Os principais argumentos de defesa,
constantes da peça impugnatória, encontram-se sumariados no relatório do acórdão recorrido nos
seguintes termos:
Inconformada com o lançamento fiscal, a autuada apresentou no prazo impugnação,
anexada às folhas 75 a 89 dos autos. Argumentou que inexistindo o débito
previdenciário, inexistente é a multa decorrente da não entrega das informações, posto a
evidente decadência do direito do fisco pleitear o seu crédito.
Alegou que na planilha anexa ao auto de infração constou, no Campo Número de
Segurados, a indicação aleatória de 101 (cento e um) trabalhadores. Acrescentou que
verificando a planilha. o número de segurados é normalmente de 07 (sete)_pessoas, o
que anula a autuação e a base de cálculo do valor consolidado, que deve recair sobre o
valor mínimo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Destacou que o Decreto 5.443/05 e a Portaria 822/05 não podem servir de base para
qualquer autuação, posto que vigentes após a existência dos fatos geradores, não
podendo a lei retroagir para prejudicar o contribuinte.
Aduziu a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 e do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por não se tratar de lei strictu sensu, não tendo o condão de obrigar o
contribuinte. Ressaltou que a autuação cinge-se à inconstitucionalidade declarada pelo
STF dos prazos fixados nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91.
Argumentou que, referente ao fato gerador do período compreendido entre 01/99 a
12/01, evidente o reconhecimento da decadência do direito do fisco autuar, que deverá
ser declarada independente de provas.
A empresa apresentou histórico da legislação tratando da inconstitucionalidade das leis
e da inexigibilidade da contribuição incidente sobre a remuneração dos contribuintes
individuais. Concluiu solicitando o reconhecimento da inconstitucionalidade da
cobrança constante na NFLD e no AI, por ausência de suporte de validade.
Em suas razões finais requereu o acolhimento da impugnação apresentada a fim de que
seja anulado/revisto o lançamento, nos termos da fundamentação exposta e dos
documentos que instruem a defesa. (destaque do original)
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o lançamento. Foi reconhecida pela
autoridade julgadora de piso a ocorrência de decadência do direito de lançamento de parte do
crédito tributário, antes do recebimento da autuação, conforme o prazo estabelecido no art. 173,
inciso I, do CTN. Dessa forma, foram afastadas da autuação as competências de 01/1999 a
11/2001 e mantido o crédito tributário remanescente de R$ 2.600,69, correspondente ao período
de apuração 12/2001, único remanescente após o julgamento de primeira instância, sendo
exarada a seguinte ementa:
AI n° 37.040.456-4
Constitui infração a empresa apresentar Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com os dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é qüinqüenal, na
forma estabelecida no CTN.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 111/154), onde a autuada inicia
apresentando resumo dos fatos e da fiscalização e advogando a nulidade da intimação relativa ao
resultado do julgamento de piso, sob argumento de que: “Indevidamente, da decisão do A.I.
37.040.456-4, processo 12571.000081/2007-37, a Recorrente foi intimada em conjunto (no
mesmo envelope), com os processos 12571.000080/2007-92, NFLD N. 37040455-6, referente ao
processo 12571.000075/2007-80,, NFLD 37.040.454-8 e A.I. 37.040.457-2, processo
12571.000076/2007-24.” Entende que referida intimação tornaria nula as demais, posto que não
haveria: “...cientificação inequívoca da Recorrente, em cada feito.”
Em continuidade, a recorrente repisa os argumentos de defesa apresentados na
impugnação, no sentido de:
- que o lançamento estaria diretamente vinculado aos Autos de Infrações onde se
exigem as contribuições relativas às obrigações principais e seus reflexos, onde teria sido
requerido o reconhecimento da decadência do direito de lançamento antes da lavratura das
NFLD’s;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

- que o Decreto no 5.443, de 9 de maio de 2005, a Portaria no 822, de 11 de maio
de 2005 e também o /Decreto no 3.048, de 1999, não poderiam servir de base para qualquer
autuação, posto que vigentes após a existência dos fatos geradores, não podendo a lei retroagir
para prejudicar o contribuinte;
- inconstitucionalidade da Lei no 8.212, de 1991 e do Decreto no 3.048, de 1999.
- inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, devendo ser
declarada a decadência do direito de lançamento relativo a todo o período da autuação. e do
Decreto no 3.048, de 1999;
- inconstitucionalidade da Lei n° 9.876, de 1999, que trata da contribuição devida
por autônomos (contribuintes individuais), não havendo assim, segundo seu entendimento, lei,
em sentido formal, que autorizasse a cobrança de contribuições sociais dos autônomos, por
ausência de lei complementar a regulamentar a matéria.
Reforçando a afirmação de que o lançamento está diretamente vinculado às
notificações onde se exige o crédito tributário relativo às obrigações principais e seus reflexos,
passa a recorrente a tecer extensa argumentação em defesa dos lançamentos relativos a tais
autuações das contribuições e, ao final, requer a anulação do presente procedimento, por
fulminada pela decadência, ou pela desnecessidade de apresentação de documentos.
Tendo em vista a vinculação da presente obrigação acessória, com o lançamento
de obrigação(ões) principal(is) cujas informações necessárias ao julgamento não constavam dos
autos, em despacho de saneamento de e.fl. 168, foram solicitadas à Coordenação de Julgamento
informações relativas ao julgamento dos processos de obrigações principais (NFLD’s),
necessários ao julgamento do presente processo. Encaminhados os autos à unidade fiscal
preparadora foram prestadas as seguintes informações relativamente às obrigações principais
apuradas, que ensejaram o lançamento da multa ora guerreada:
Os autos retornaram do CARF para cumprimento do Despacho de Devolução, emitido
pela 2a Seção de Julgamento/2a Câmara, em 24 de agosto de 2021, e-fls. 170 a 171, onde
solicita esclarecimento sobre a fase processual da NFLD No 37.040.454-8, objeto do
PAF no 12571.000081/2007-37.
Consultando os Sistema Sicob e Comprot, constatamos que a NFLD No' 37.040.454-8
se encontra baixada por liquidação, cujo pagamento ocorreu em 03/06/2009, conforme
comprovantes às e-fls. 173 e 175, consequentemente o processo no' 12571.000081/2007-
37 está encerrado e arquivado de acordo com o comprovante à e-fl. 174.
Em relação à NFLD no' 37.040.455-6, também se encontra baixada por liquidação, cujo
pagamento ocorreu em 31/08/2011, conforme comprovantes à e-fl. 176 e o processo
está encerrado e arquivado, e-fl. 177.
Foram ainda anexadas pela Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório da 9a Região Fiscal da Receita Federal as telas de sistemas de e.fls. 173/177, que dão
conta de “Baixa por Liquidação” e arquivamentos dos processos administrativos nos
12571.000081/2007-37 (NFLD no 37.040.454-8) e 12571.000080/2007-92 (NFLD no
37.040.455-6).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/10/2008, conforme o “RL117507995BR - Histórico ao objeto” de e.fl. 107. Tendo sido o
recurso protocolizado em 21/11/2008, conforme carimbo aposto na página inicial (e.fl. 111), por
servidor da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR, considera-se
tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão devidamente analisados no tópico
seguinte.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Conforme relatado, a presente autuação decorre de penalidade aplicada à
contribuinte, pelo descumprimento de obrigação acessória, por ter apresentado Guias de
Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP’s) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Verifica-se, portanto, que não se discute, no presente lançamento, os valores
relativos às remunerações pagas a pessoas físicas por serviços prestados, incluindo os
transportadores de cargas, sem vínculo empregatício, e as remunerações dos administradores
relativas ao período de 01/99 a 12/01, que foram objeto das Notificações Fiscais de Lançamentos
de Débitos nos 37.040.454-8 (processo 12571.000081/2007-37) e 37.040.455-6 (processo
12571.000080/2007-92). Onde se exige, justamente, o crédito tributário apurado, que deixou de
ser recolhido pela contribuinte devido à falta de inclusão de tais pagamentos na base de cálculo
das contribuições, devendo tal discussão operar-se nos autos daqueles procedimentos.
Ainda no que tange aos pressupostos de admissibilidade, cumpre esclarecer que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo diapasão o art. 26-A do Decreto no
70.235,de 6 de março de 19872, ao preceituar que: “No âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Considerando que o
objeto do presente lançamento limita-se à multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória e que o CARF não é competente para apreciação de constitucionalidade de leis e
decretos, deixo de conhecer do recurso relativamente às alegações de inconstitucionalidades,
assim como, aquelas voltadas à defesa de mérito das autuações relativas às obrigações principais,
que foram objeto de processos específicos acima apontados.
Alegação de Nulidade da Intimação da Decisão de Piso
Suscita a autuada a nulidade da intimação que lhe comunicou da decisão proferida
no julgamento realizado na DRJ, sob argumento de: “...foi intimada em conjunto (no mesmo
envelope), com os processos 12571.000080/2007-92, NFLD N. 37040455-6, referente ao
processo 12571.000075/2007-80,, NFLD 37.040.454-8 e A.I. 37.040.457-2, processo
12571.000076/2007-24.” Afirma que tal forma de intimação tornaria nula as demais, posto que
não haveria cientificação inequívoca da recorrente em cada feito.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Conforme o art. 23, inc. II, do Decreto no 70.235, de 1972 o sujeito passivo poderá
ser validamente intimado por via postal, com prova de recebimento no domicílio fiscal por ele
eleito. Ora, consta anexado aos presentes autos o Aviso de Recebimento endereçado à autuada de
e.fl. 70, onde há expressa declaração do conteúdo do objeto remetido, qual seja: “TEAF REC
IPC E CD, 7 AI N° 37 040 457 2, AI N° 37.040.456-8; NFLD N° 37 040 455-6 E NFLD N°
37.040.454-8”. Dúvida portanto não há, de que o sujeito passivo foi regularmente comunicado
do resultado do julgamento de piso, não havendo qualquer ressalva no comando normativo de
que cada autuação deva ser encaminhada individualmente. Noutro giro, no recurso ora objeto de
análise, apresentado tempestivamente, a interessada deixa evidente o fato de ser plenamente
conhecedora dos termos e resultado do julgamento de piso, não havendo qualquer elemento
justificador da alegada nulidade, posto que exercido de forma plena seu direito ao contraditório e
ampla defesa.
Decadência
Nos termos relatados, entendeu-se no julgamento de piso pelo reconhecimento da
decadência do direito de lançamento relativo ao período de 31/01/1999 a 30/11/2001, restando
em litígio apenas a competência 12/2001. Para efeito de aplicação da decadência reconhecida, foi
considerado como norma norteadora o art. 173, inciso I, do CTN. Advoga a recorrente que a
decadência teria se operado relativamente a todo o período do lançamento.
O tema não é estranho a este Conselho, que já pronunciou por meio da Súmula
CARF no 148, no sentido de que: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Tendo sido a contribuinte cientificada da autuação em 22/09/2007, conforme AR
de e.f. 70, considerando o prazo definido no art, 173, I, do CTN, temos que o lançamento poderia
se estender até a competência 12/2001. Correto assim o procedimento adotado pela DRJ.
Mérito
Nos termos já delineados, o que se discute nos presentes autos é a multa por
descumprimento de obrigação acessória, devido à apresentação de GFIP’s com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Entendo que as
questões de mérito foram clara e suficientemente refutados pela autoridade julgadora de piso,
nos seguintes termos:
No tocante a referida incorreção apontada na defesa quanto ao quantitativo de
trabalhadores indicado no demonstrativo do cálculo da multa, cumpre registrar que a
empresa poderia ter se valido do prazo da defesa, para apresentar os elementos
demonstradores do que afirma estar incorreto. A simples alegação, desprovida de
elementos probatórios, impossibilita a verificação da procedência dos argumentos
apresentados.
Quanto ao mérito, a impugnante referiu que a Portaria MPS 822/05 não poderia servir
de base para qualquer autuação, posto que vigente após a ocorrência dos fatos
geradores.
Esclareço que, embora a Portaria 822/05 tenha sido mencionada no Relatório Fiscal, a
portaria vigente à época da autuação era a de n° 142, de 11 de abril de 2007. Convém
esclarecer também, que a atualização dos valores por meio de Portaria Ministerial
possui amparo nos termos dos arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art. 373 do RPS, que
reproduzo a seguir:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Conforme registrado no Relatório Fiscal da Multa e na planilha demonstrativa do
cálculo e em virtude do quantitativo de trabalhadores da empresa (101 a 500), o limite
máximo por competência foi fixado, (excetuada a competência 12/99), em R$ 11.951,21
(onze mil e novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), valor não
atingido nas diversas competências indicadas na presente autuação.
Cabe frisar que, conforme descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, a
penalidade aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor das contribuições
devidas e não declaradas, observado o limite, por competência, previsto no art. 32, § 4°
da Lei 8.212/91.
Conforme já referido, o cálculo foi efetuado em função do número de segurados a
empresa, na forma determinada pelo art. 32, § 5° da Lei 8.212/91 e art. 284, II do RPS.
Considerando-se que em 2007 somente poderiam ser autuadas as infrações ocorridas em
data posterior a 11/01, remanescem as infrações indicadas na competência 12/01, no
valor de R$ 2.600,97 (dois mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos).
A autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da peça impugnatória,
anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso acima reproduzidos e não tendo a
recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em
vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, adoto tais fundamentos também como minhas razões de
decidir.
Nos termos da informação prestada pela Equipe de Gestão do Crédito Tributário e
do Direito Creditório da 9a Região Fiscal da Receita Federal, os processos relativos às obrigações
principais, dos quais a presente multa é decorrente, encontram-se baixados por liquidação. Tal
informação é corroborada pelas telas “CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE
PROCESSO”, do Sistema de Cobrança da Receita Federal anexadas (e fls. 173 e NFLD’s
37.040,454-8 e 37.040.455-6, respectivamente), que demonstram que as notificações encontram-
se baixadas por liquidação, apontando valores “zerados”.
Extintas as obrigações principais por pagamento, onde foram discutidas as
irregularidades apuradas na base de cálculo das contribuições declaradas em GFIP’s, verifica-se
que a contribuinte infringiu a obrigação acessória decorrente, deixando de proceder à devida
inclusão dos valores apontados, relativamente à competência 12/2001.. Enquadrando-se, assim,
na infração capitulada no artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212, de 1991, c/c art. 225, IV e §
4° do Regulamento da Previdência Social, correto portanto o valor remanescente do lançamento,
devendo ser mantido.
Cita a autuada em sua peça recursal e requer a aplicação do princípio da
retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). As normas relativas à cominação de penalidades
decorrentes da não entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de de 3 de
dezembro de 2008. Tais alterações legislativas resultaram na aplicação de sanções que se
mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator, comparadas com aquelas então derrogadas.
Assim, a referida Lei revogou o §4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, fazendo introduzir no
bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Portanto, não se trata de simples revogação da norma que tratava da penalidade,
pois, em verdade, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas infrações
previstas na norma. À vista de tais modificações normativas, a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010,
que por meio de seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o Inciso I do referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010),
no caso de lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos
geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsumi ao
presente lançamento. Nessa hipótese, vinha decidindo o CARF que deveriam ser somadas: a
multa relativa à obrigação principal (art. 35, inciso II, da Lei 8.212/91), com a multa por
descumprimento da obrigação acessória conexa (art. 32, inciso IV, §§ 4o, 5o ou 6o da Lei no
8.212/91), conforme previstas antes da vigência da MP 449, de 2008; sendo o resultado,
comparado com a multa regrada no art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
atualmente aplicável quando dos lançamentos de ofício, de acordo com o disposto no art. 35-A
da Lei 8.212/91 (correspondente ao percentual de 75%). Esse entendimento estava em
consonância com os termos da Portaria PGFN/RFB 14, de 04 de dezembro de 2009.
Entretanto, a multa aplicada sobre as contribuições objeto do presente lançamento
tem como base legal o art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 20 de novembro de 1999. Ocorre que a Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, deu nova redação ao art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

estabelecendo que a multa de mora incidente sobre as contribuições deve observar os termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que define o percentual máximo de 20%. À
vista de tal alteração normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu,
de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, adotando o entendimento de tratar-se de multa
moratória e fixando o seu percentual máximo em 20%, em relação aos lançamentos de ofício.
Afasta assim, aquela Corte, apenas para os lançamentos de ofício realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a
multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por
considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Em que pese o fato de que este Conselho já tenha
avaliado a matéria de forma diversa, há que destacar que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), acolhendo a jurisprudência firmada pelo STJ, adotou o entendimento pela
inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, o qual prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941, de 2009, reconhecendo a natureza de multa de
mora dessa penalidade. Tal posição da Procuradoria encontra-se consolidada na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o seguinte trecho:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(destaquei)
Considerando que a multa por descumprimento da obrigação principal passou a
ser reconhecida como multa de mora e limitada ao percentual de 20%, conforme a atual redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, temos que também o
tratamento dado à multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser modificado. De se
atentar que o tema estava sujeito à observância da Súmula CARF no 119, que adotava o mesmo
entendimento acima explicitado, para efeito de aplicação da retroatividade benigna. Ocorre que
essa Súmula foi inclusive revogada pela 2a Turma da CSRF, conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021, haja vista o entendimento jurisprudencial do
STJ e chancelado pela PGFN, também já explicitado alhures.
O presente lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória,
devido à apresentação de GFIP’s, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), obrigação acessória vinculada ao lançamento das
obrigações principais em processo diverso. À vista da mudança de entendimento quanto à
aplicação da multa relativa ao descumprimento da obrigação principal, entendo que, para efeito
de aplicação da retroatividade benéfica, concernente à obrigação acessória, deve ser efetuado o
comparativo somente da multa por descumprimento da mencionada obrigação (acessória)
aplicada, com a atual multa de mesma natureza, prevista na legislação ora vigente. Confira-se as
respectivas disposições:
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(redação vigente à época do lançamento)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (redação vigente à época do lançamento)

Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
(...)
Art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.963 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000075/2007-80

Deve assim, ser aplicada a retroatividade benéfica prevista no CTN, cotejando-se,
a regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991 (redação da
Lei 9.528, de 1997), com a atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, novel dispositivo
incluído pela Lei 11.941, de 2009. Nesses termos, deve a autoridade responsável pela execução
do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, cotejar o valor da multa aplicado com
base na regra vigente à época dos fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212, de 1991
(redação da Lei 9.528, de 1997), com o valor apurado com base na atual redação do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991 (incluído pela Lei 11.941, de 2009), ambos acima reproduzidos, devendo
prevalecer o menor valor apurado (penalidade mais benéfica).
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis e decretos e de defesa do lançamento
relativo às obrigações principais, que não são objeto do presente procedimento, e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se
aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na
regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual
redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital